Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738263-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KASSIANA SANTOS SILVA DE ANDRADE RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelações. Preparo. Ausente. Não conhecimento. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Recusa de cobertura. Doença Pré-existente. Legitimidade. Provimento. I. Caso em exame 1. Apelações contra a sentença que condenou o plano de saúde a cobrir cirurgia bariátrica. II. Questões em discussão 2. Há duas discussões: (i) pressupostos de admissibilidade do apelo adesivo, e, no apelo principal, (ii) saber se o plano de saúde é obrigado a cobrir o procedimento, mesmo em se tratando de doença pré-existente. III. Razões de decidir 3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, seguida do não pagamento em dobro, implica em deserção e, por consequência, no não conhecimento do recurso. 4. Admite-se a recusa de custeio de tratamento de doença preexistente durante o período de vigência da cobertura parcial temporária, ainda que a enfermidade esteja compreendida no contrato e no rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da ANS, salvo emergência ou urgência. 5. Não sendo demonstrada a situação de emergência, a negativa de cobertura de doença sabidamente preexistente durante a vigência da cláusula limitativa de atendimento revela-se legítima. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu provido. Afasta-se a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia para doença pré-existente não declarada pelo consumidor no período de carência legal, e que não se enquadra como cirurgia de urgência e de emergência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007 do CPC; Resolução Normativa 162/2007 da ANS, art. 2o, II, e art. 5o; Lei no 9.656/98, art. 11; CC, art. 766 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 609; TJDFT, Acórdão 1842220, 07530719820238070000, Relator(a) Designado(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 18/4/2024; Acórdão 1843368, 07094677820238070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2024. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega abusividade na negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de Gastroplastia Redutora, dada a urgência atestada em laudo médico. Sustenta que seu estado de saúde permite a dispensa do prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas. Aduz a inexistência de fraude ou má-fé por parte da insurgente. Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, registra-se que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003